Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ANA CLARA FARIAS LOPES contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante. Sustenta a parte embargante omissão quanto à análise de argumentos jurídicos, como a individualização da hipossuficiência, a interpretação do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988, o artigo 99, § 2o, do CPC, e a jurisprudência do STJ, notadamente a discussão no Tema 1178.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação jurídica e aos dispositivos legais suscitados pela embargante no tocante à negativa de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de vícios formais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, com base em critério objetivo de renda fixado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera como hipossuficiente quem aufere renda bruta familiar inferior a cinco salários-mínimos.
5. Os elementos constantes nos autos (contracheques e declaração de IRPF) demonstram que a embargante aufere renda mensal e anual superiores ao limite estabelecido pela norma referida, inexistindo omissão quanto à análise da sua situação econômica.
6. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT adota entendimento consolidado de que, ausente a comprovação de incapacidade financeira nos parâmetros objetivos fixados, não se configura hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.
7. O Tema 1178 do STJ, invocado pela embargante, ainda não possui julgamento concluído, razão pela qual não há precedente obrigatório a ser observado, tampouco omissão do colegiado nesse ponto.
8. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão no acórdão que indeferiu gratuidade de justiça justifica a rejeição dos embargos de declaração.
2. A renda bruta superior ao critério objetivo fixado pela Defensoria Pública do DF afasta a presunção de hipossuficiência, salvo demonstração de comprometimento da subsistência, o que não ocorreu no caso.
3. O Tema 1178 do STJ, ainda não julgado, por isso não deixou de ser observado precedente vinculante.